Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0717785-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DOS ESTADOS DO PARA E AMAPA AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. A decisão que deferira a tutela provisória de urgência formulada pelo agravante sob a forma de antecipação de tutela, a par de suspender os efeitos das deliberações havidas na assembleia sindical realizada pelo agravado no dia 12 de dezembro de 2024, cominara-lhe as obrigações de não praticar qualquer ato de representação com base no decidido na reunião, não promover o registro da ata e solicitar a alteração e expansão de sua territorial com base no nela deliberado, e outrossim, de preservar todos os registros pertinentes à reunião assemblear, sob pena de multa[1]. Contudo, não cabe a este órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem velar pela efetivação do determinado, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição, nela devendo serem concentradas as medidas destinadas à realização do comando judicial. Portanto, deixo de conhecer do aventado pelo agravante via do derradeiro petitório que aviara[2], pois a decisão concessiva da medida que formulara já fora prolatada, devendo o mais ser postulado ao eminente juiz a quo, a quem está reservada a condução do processo, o que compreende a ultimação das decisões emanadas do grau recursal. Contudo, de forma a velar pelo devido processo legal, encaminhe a Secretaria ao eminente juízo a quo nova cópia da decisão concessiva da tutela antecipatória concedida em grau recursal e, agora, da petição em tela, para consecução do determinado, conforme lhe está afeto. I. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 71711253 (fls. 1.258/1.265). [2] - ID Num. 71895036 (fls. 1.279/1.280).